Tribunal: TJBA
Processo: 8041840-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041840-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AMELIA CRISTINA SOARES SANTANA, RODRIGO SANTANA GARCIA

AGRAVADO: SAMUEL ANJOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDIVANIO FRANCISCO DA SILVA

***

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO INCONCLUSO. CONSTRUÇÃO. AVERBAÇÃO. PENDÊNCIA. CADASTRO MUNICIPAL. TITULARIDADE. MUDANÇA. ALIENAÇÃO. RISCO EXISTENTE. LIMINAR. REQUISITOS. SATISFAÇÃO.

I – Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – Havendo fortes indícios de que o contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel não se aperfeiçoou por inércia do promissário vendedor em averbar edificação realizada em terreno, circunstância impeditiva do financiamento imobiliário, presente está a probabilidade do direito.

III - A mudança
da titularidade do bem junto ao cadastro municipal
em favor de terceiro durante a vigência do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, e sem a anuência do promissário comprador, demonstra a existência de risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade de alienação do bem quando ainda pendente discussão judicial sobre ele.

IV – Havendo fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese direito da outra, acertado é o deferimento do pedido liminar para boqueio da matrícula ou proibição de alienação, bem como averbação nessa matrícula, sobre a existência de processo judicial em curso, com consignação do número nos autos, razão da manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8041840-96.2024.8.05.0000
,
de Camaçari, em que figuram como
Agravantes
RENATO DOS SANTOS e DALILA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS e como
Agravado
SAMUEL ANJOS DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de outubro de 2024.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora